Tribunal: TJSP
Processo: 1004308-63.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação revisional cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Preliminar suscitada em contrarrazões. Alegação de ausência dos pressupostos processuais, diante do abuso do direito de ação pelo procurador da apelante. Descabimento. Presença dos pressupostos de processamento da ação. Eventual prática abusiva do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação revisional cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Preliminar suscitada em contrarrazões. Alegação de ausência dos pressupostos processuais, diante do abuso do direito de ação pelo procurador da apelante. Descabimento. Presença dos pressupostos de processamento da ação. Eventual prática abusiva do procurador da parte a ser apurada pelos órgãos competentes, mediante provocação da parte lesada – 2. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros remuneratórios injustificadamente acima da média de mercado, conforme tabela divulgada pelo Banco Central. Redução equitativa que se impõe, com repetição do indébito – 3. Pretensão da apelante de que seja utilizada a taxa média referente aos empréstimos consignados. Descabimento. Empréstimo pessoal sem garantia. Não comprovação de satisfação dos requisitos para concessão de empréstimo consignado, tampouco alegado vício de consentimento. Pagamento das parcelas mediante débito em conta que não caracteriza a modalidade de empréstimo consignado – Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Redistribuição proporcional dos respectivos ônus – Recurso provido em parte.